Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-16.2016.8.14.0018
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DA DEFESA ? RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM EM VIRTUDE DO RECURSO TER SE OPERADO DENTRO DO PRAZO LEGAL, SENDO NECESSÁRIO SEU RECEBIMENTO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? AUSENCIA DE PRESSUPOSTO TEMPORAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA OCORREU EM 26.09.2019 (QUINTA-FEIRA) CONTAGEM DO PRAZO INICIADO EM 27.09.2019 (SEXTA-FEIRA), QUE SE ENCERROU EM 01.10.2019 (TERÇA-FEIRA). PETIÇÃO PROTOCOLADA EM 02.10.2019 (QUARTA-FEIRA). CONFORME CERTIDÃO FLS. 422 ? RECURSO INTEMPESTIVO PETIÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL ? PEDAGOGIA DO ART. 593 E 798, CAPUT § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO UNÂNIME. I - Observou-se que a defesa foi intimada da sentença condenatória no dia 26.09.2019 (quinta-feira), data em que o decisum foi prolatado, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos em 27.09.2019 (sexta-feira), tendo, então, como termo final o dia 01.10.2019 (terça-feira). Contudo, o recorrente somente protocolizou sua petição recursal no dia 02.10.2019 (quarta-feira), conforme consta do protocolo do Tribunal de Justiça Estadual, em fls. 397, devidamente observado na Certidão de fls. 422, restando, pois, clara a intempestividade da citada peça recursal, eis que interposta após o exaurimento do prazo estabelecido pelo Código de Processo Penal;II - O recurso aviado fora do prazo legal não deve ser conhecido por faltar-lhe o pressuposto temporal. Uma vez que a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, contada da data da intimação da decisão. Sendo intempestiva a apelação cuja petição foi protocolizada após o quinquídio legal; III - Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CURIANOPOLIS/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0001643-16.2016.814.0018.
RECORRENTE: DHEISON NAIVA LEAL
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL -
RECURSO DA DEFESA
- RECONSIDERAÇÃO DO
DECISUM
EM VIRTUDE DO RECURSO TER SE OPERADO DENTRO DO PRAZO LEGAL, SENDO
NECESSÁRIO SEU RECEBIMENTO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DE PRESSUPOSTO TEMPORAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA OCORREU EM 26.09.2019 (quinta-feira) CONTAGEM DO PRAZO INICIADO EM 27.09.2019 (sexta-feira), QUE SE ENCERROU EM 01.10.2019 (terça-feira). PETIÇÃO PROTOCOLADA EM 02.10.2019 (quarta-feira). CONFORME CERTIDÃO FLS. 422 - RECURSO INTEMPESTIVO petição Protocolizada após o quinquídio legal - PEDAGOGIA DO ART. 593 E
798
, caput § 5º, do
Código de Processo Penal
- RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Observou-se que a defesa foi intimada da sentença condenatória no dia 26.09.2019 (quinta-feira), data em que o
decisum
foi prolatado, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos em 27.09.2019 (sexta-feira), tendo, então, como termo final o dia 01.10.2019 (terça-feira). Contudo, o recorrente somente protocolizou sua petição recursal no dia 02.10.2019 (quarta-feira), conforme consta do protocolo do Tribunal de Justiça Estadual, em fls. 397, devidamente observado na Certidão de fls. 422, restando, pois, clara a intempestividade da citada peça recursal, eis que interposta após o exaurimento do prazo estabelecido pelo Código de Processo Penal;
II - O recurso aviado fora do prazo legal não deve ser conhecido por faltar-lhe o pressuposto temporal. Uma vez que a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, contada da data da intimação da decisão. Sendo
intempestiva a apelação cuja petição foi protocolizada após o quinquídio legal;
III - Recurso não conhecido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso não conhecido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 01 de dezembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

DHEISON NAIVA LEAL
, irresignado com a decisão que deixou de receber o recurso de apelação por intempestividade, manejou o presente recurso em sentido estrito com o fim de ver reavaliada a decisão, proferida pelo juízo da vara penal da Comarca de Curionópolis/PA.

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou pela tempestividade do apelo interposto, o qual teria sido protocolado no prazo legal, sendo, portanto, tempestivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Os acusados acima mencionados, já qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, porque na data de 20 de junho de 2015, por volta das 1:45h, nas proximidades do Bar Chapadão Beer, nesta cidade de Curionópolis-PA, em comunhão de desígnios e esforços, ceifaram a vida da vítima Gerson Ferreira Frades, cujas lesões provocadas e descritas no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 11/12) causaram-lhe a morte. Os acusados, após o homicídio, evadiram-se e se encontram em local incerto e não sabido até a presente data. Levado a Júri popular foi julgado e condenado. Nesse contexto, o recorrente insurge-se contra a decisão que deixou de conhecer seu recurso de apelação em razão da intempestividade, pugnando, assim, pelo deferimento deste recurso para que seja reconhecida a tempestividade de sua apelação. O argumento trazido pela defesa do recorrente não merece prosperar, tendo o magistrado proferido acertadamente a decisão de não conhecimento do recurso de apelação. Depreende-se dos autos que a sentença de condenação do apelante foi proferida e publicada no dia 26/09/2019, tendo as partes sido intimadas na mesma oportunidade.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DA DEFESA

De início conveniente observar, que no caso dos julgamentos proferidos pelo juiz singular, a fundamentação dos recursos é ampla, podendo ser impugnados quaisquer aspectos da sentença. Por outro, no caso dos julgamentos do Tribunal do Júri, à vista do princípio constitucional da soberania do Júri, artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, a teor da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Necessário observar que existem dois tipos de prazos, quais sejam, os processuais penais e o prazo penal processual. Todavia, esses prazos não devem ser confundidos, onde o prazo penal é aquele estampado no art. 10 do Código Penal:
Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Portanto, será utilizado o prazo penal apenas e tão somente em âmbito de direito penal material, como a contagem da prescrição, decadência e perempção. Os prazos para Representação criminal e para ofertar Queixa Crime. Por outro lado, o prazo processual penal considera como marco inicial para contagem de prazo, o primeiro dia útil subsequente à intimação, conforme narra o art. Art. 798, do CPP.
Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 1º, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

In casu
, o acervo processual demonstrou que o recorrente e o causídico, teriam sido intimados da sentença condenatória no dia 26.09.2019, onde a contagem do prazo teria se iniciado em 27.09.2019, com o prazo final em 01.10.2019.

A legislação processual impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes às regras peremptórias, que devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, sob pena de preclusão. A tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada. Como cediço, os prazos são fatais, contínuos e peremptórios, e correrão, salvo os casos expressos, "do dia em que a parte manifestar nos autos a sua ciência inequívoca da sentença ou despacho". (artigo
798
, caput § 5º, do
Código de Processo Penal
).

Necessário verificar, que interposto o recurso, compete ao órgão jurisdicional
a quo
verificar se ele deve ser processado, realizando um primeiro juízo de admissibilidade. Mas, uma vez recebido, isso não impede que o juízo
ad quem
exerça novo exame dos seus pressupostos e, entendendo de forma contrária, perfeitamente possível o seu não conhecimento. Tem-se, então, como regra, que o juízo de admissibilidade do recurso é feito em dois graus, ressalvada, obviamente, a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador.

Forçoso, observar, por oportuno, que a petição teria sido protocolizada em 02/10/2019, um dia depois do prazo fatal, conforme consta do protocolo do Tribunal de Justiça Estadual, em fls. 397, devidamente observado na Certidão de fls. 422, restando, a intempestividade da citada peça recursal, eis que interposta após o exaurimento do prazo estabelecido pelo Código de Processo Penal. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - PUBLICAÇÃO REGULAR - ACUSADO - INTIMAÇÃO PESSOAL - APELO OFERTADO PELA DEFESA TÉCNICA - PRAZO DE CINCO DIAS ULTRAPASSADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA - NÃO CONHECIMENTO - ART. 593, DO CPP. - A interposição do recurso de apelação na esfera processual penal deve ocorrer no prazo de 05 dias, a teor do art. 593, caput, do CPP. Ultrapassado dito prazo, o recurso não pode ser conhecido por intempestivo. (TJ-MG - APR: 10433170149531001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020).

Destarte, verificou-se que existem óbices ao conhecimento do presente recurso, vez que os recorrentes não observaram o pressuposto processual da tempestividade ao interporem esta espécie recursal fora do prazo legal. Todavia a combativa defesa asseverou que o Ministério Público teria se beneficiado, no tocante a data em que teria sido certificado o trânsito em julgado da sentença (fl. 423). Contudo, o que teria ocorrido foi um equívoco do servidor, aliado ao fato de que o
dominus litis
sequer interpôs o recurso de apelação, não havendo que se falar em prejuízo ao réu em razão da expedição com a data equivocada da certidão de trânsito em julgado. De sorte, que comprovado que restou intempestivo o apelo, este não deve ser conhecido. Nesse sentido, destaca o professor Edilson Mougenot Bonfim:
"À parte prejudicada cabe interpor recurso dentro do prazo legal, sob pena de preclusão do direito de recorrer, situação em que a peça recursal não será conhecida e, consequentemente, julgada."

Desta forma, escoado o prazo estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal, é de rigor a não apreciação pelo juízo
ad quem
, por faltar-lhe um dos seus pressupostos de admissibilidade, a tempestividade. Assim, seria intempestiva a apelação cuja petição foi protocolizada após o quinquídio legal.

De sorte, e em face dos fundamentos apresentados, por ser intempestivo, não conheço do presente recurso interposto por
DHEISON NAIVA LEAL
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 01 de dezembro de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator